Tribunal: TJDFT
Processo: 0015487-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0015487-79.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M C ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: ANDRE ANANIAS FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 19449446) opostos por MC ENGENHARIA LTDA. em face do acórdão ID 19101557. Ainda na pendência do julgamento dos embargos, o Embargado – ANDRÉ ANANIAS FERREIRA – peticionou (ID 19604864), informando que constituiu hipoteca judiciária na matrícula do imóvel de propriedade do Réu/Embargante, com esteio no art. 495, §2o, do CPC. Intimado para tomar ciência da hipoteca, o Embargante informou que já efetuou depósito em conta vinculada a este processo, a título de caução, no valor de R$ 31.200,00, aduzindo que tal valor corresponde à condenação nos termos do acórdão embargado. Argumenta o Embargante ser incabível a hipoteca, pois o crédito já está garantido e, além disso, há o risco de eventuais interessados na compra do imóvel hipotecado desistirem do negócio ao se depararem com o gravame. Acrescentou que o Embargado pode vir a ser responsabilizado por prejuízos causados ao Embargante, caso haja reforma do acórdão. Pugna pelo imediato cancelamento da hipoteca judiciária. Junta comprovante do depósito judicial no valor de R$ 31.200,00 efetuado em 31.7.2020. Diante da pendência de julgamento de recurso de embargos de declaração e de impugnação à hipoteca judicial, INTIME-SE o Embargado para apresentar contrarrazões aos embargos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. No ensejo, INTIME-SE o Embargado para se manifestar sobre a impugnação à hipoteca judicial, ficando advertido que não poderão coexistir duas garantias do mesmo crédito (depósito judicial e hipoteca). Ademais, aplicando-se subsidiariamente o art. 805 do CPC, o Embargante/devedor já demonstrou que, além de ter realizado o depósito judicial em data pretérita à hipoteca, o depósito lhe é menos gravoso por não obstar as negociações imobiliárias. Deverá, portanto, o Embargado optar por apenas uma das garantias de seu crédito e, caso a escolha recaia sobre a manutenção da hipoteca, deverá comprovar a razão pela qual o depósito não é uma garantia idônea ou suficiente. Prazo de 5 dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2020 11:04:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador